Tribunal: TJDFT
Processo: 0713446-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713446-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRENO LUIZ MOREIRA BRAGA DE FIGUEIREDO AGRAVADO: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por BRENO LUIZ MOREIRA BRAGA DE FIGUEIREDO, contra decisão proferida pelo juízo da 15a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença movido contra JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A E JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, indeferiu pedido de decretação de indisponibilidade de bens da agravada com registro pelo sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB . Alega o agravante, em síntese, que os a agravados não pagaram a dívida em execução judicial e que restaram frustradas as tentativas de localização de bens para a penhora pelos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, e-RIDF. Conclui que diante da frustração dos meios ordinários de execução, a única alternativa que lhe resta para tentar localizar bens do devedor é por meio de indisponibilidade a ser cumprida pela Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, o que deve ser deferido em homenagem ao princípio da efetividade da tutela jurisdicional. Sustenta a possibilidade de utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB para requisição judicial de ordem de indisponibilidade, argumentando que tem abrangência nacional e comunicabilidade com todos os Cartórios de Registro de Imóveis do Brasil e consiste em sistema semelhante ao BACENJUD. Alega que o art. 5o, “c”, do Provimento no 39/2014 do CNJ permite ao magistrado o acionamento do sistema CNIB, regulamentando a forma de credenciamento da ordem de indisponibilidade. Por fim, defende que o sistema CNIB pode ser utilizado como medida de consulta para fins de efetivação de execução judicial, em respeito aos princípios da efetividade e da cooperação. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para determinar que seja procedida pesquisa de bens por intermédio do sistema CNIB, para rastreamento de bens dos devedores em todo território nacional, o que pretende ver confirmado no mérito. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito além de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico que não estão presentes os pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Não se constata a probabilidade do direito vindicado no agravo de instrumento, pois correto o indeferimento do pedido de indisponibilidade de bens, uma vez que se trata de medida sem sustentação legal em execução de título executivo entre particulares, como ocorre na hipótese em apreço. Com efeito, a indisponibilidade de bens é provimento de natureza cautelar que impede a transferência de todo o patrimônio da pessoa atingida, para garantir eventual responsabilização posterior em defesa de interesse público, como, por exemplo, em razão de ordem judicial em ação de improbidade administrativa, ou por decisão administrativa em procedimento de intervenção da ANS em operadoras de plano de saúde. Não há previsão legal de decretação de indisponibilidade de bens no processo civil, no qual se admite adoção de providências de natureza diversa, no interesse particular da parte, como o arresto, o sequestro e a penhora de bens. Não há sequer interesse processual para o recorrente obter medida de natureza cautelar para reserva de bens visando expropriação futura, já que move execução judicial, de cunho satisfativo, não havendo qualquer empecilho à efetiva penhora, para viabilizar imediata expropriação de bens das devedoras. O que pretende o recorrente, de fato, é obter indevida ordem judicial de indisponibilidade de bens e utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, sem previsão legal para tanto, de forma a transmutar o referido sistema em mecanismo de pesquisa de bens por interesse particular, o que não se pode admitir, pois se estaria a violar o próprio objetivo e as normas que regulam o referido sistema. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB não se destina à penhora de bens em processo cível ou à pesquisa de patrimônio de devedores de instituição financeira, pois não há previsão legal ou regulamentar nesse sentido, tendo função exclusiva de dar efetividade a ordens judiciais e administrativas de indisponibilidade de bens, como dispõe o art. 2o do Provimento no 39/2014 do CNJ, in verbis: Art. 2o A Central Nacional de Indisponibilidade terá por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada. Confira-se, a propósito, as informações contidas no portal da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB: A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento No 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas. Os principais objetivos da CNIB são: Dar eficácia e efetividade às decisões judiciais e administrativas de indisponibilidades de bens, divulgando-as para os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional e para outros usuários do sistema. E proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens. A anulação de um negócio imobiliário ou de outra natureza acarreta prejuízos que atingem os vendedores, compradores e financiadores além de comprometer a segurança e confiabilidade do Mercado, e de gerar alto custo social com ações judiciais, problemas de saúde, de família e outras consequências tais. O decreto de indisponibilidade de bens atinge a alienação e a oneração de todos os bens do indivíduo, sejam eles imóveis, veículos, barcos, aeronaves, quadros, joias, ações, animais etc. Além disso, a partir do momento em que alguém está com seus bens indisponíveis, quem adquiri-los ou financiá-los não poderá invocar o benefício jurídico de ser contratante de boa-fé. Na prática, a CNIB realiza verdadeiro rastreamento de todos os bens que o atingido pela indisponibilidade possui em território nacional, evitando a dilapidação do patrimônio, constituindo-se, ademais, em importante ferramenta no combate ao crime organizado e na recuperação de ativos de origem ilícita. A CNIB foi idealizada a partir de constatações feitas pela Corregedoria Nacional de Justiça, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que as Ordens de Indisponibilidades de Bens não chegavam ao conhecimento de todos os cartórios do país. Por isso, imóveis de propriedade de pessoas físicas e jurídicas que foram atingidas por indisponibilidades permaneciam como patrimônio absolutamente livre e desembaraçado. E assim, esses bens eram vendidos ou financiados, envolvendo contratantes de boa-fé, que teriam de peregrinar por Juízos e Tribunais a fim comprovar que os gravames lhes eram ocultos." (g.n.) https://www.indisponibilidade.org.br/institucional . Assim, não se verifica a probabilidade de provimento do recurso, já que indevida a utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, para pesquisa e penhora de bens em execução de título extrajudicial. Logo, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado antecipadamente, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, indefiro a liminar. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se as agravadas, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília, 7 de maio de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator